Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011903-71.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
Recorrido: RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A. (id 42980977) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27126457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS MAQUINÁRIOS CONFISCADOS, OBSTOU A COBRANÇA DO DÉBITO E AFASTOU OS EFEITOS DA MORA – RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO MAGISTRADO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS BENS JÁ VENDIDOS – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA SUPRIDA – MANUTENÇÃO DO IMPEDIMENTO Á COBRANÇA DO DÉBITO E DO AFASTAMENTO DA MORA – VALOR DA MULTA DIÁRIA (R$ 1.000,00) PROPORCIONAL SE CONSIDERADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISA COMPELIR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos da Lei Federal no 9.138/95 e das Resoluções do BACEN no 2.236/96 e 2.471/98, que autorizam o alongamento da dívida agrícola (direito subjetivo do produtor rural), ainda que em sede de cognição sumária, deve ser mantida a determinação que obstou a cobrança do débito, bem como, os efeitos da mora. 2. A redução ou limitação da multa diária fixada somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem. 3. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1011903-71.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 28555489 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 27108987, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E OMISSÃO DA TESE RECURSAL – DOS VÍCIOS SUSCITADOS HÁ APENAS UM ERRO MATERIAL SANÁVEL – REDISCUSSÃO DA PARTE LEGÍTIMA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. Tendo a parte recorrente demonstrado que parte da decisão se encontra em dissonância da verdade dos fatos, tal equívoco constitui omissão sanável por embargos de declaração; apesar disso, quanto à parte remanescente, despida de mácula, é incabível a rediscussão dos fundamentos fáticos e/ou jurídicos quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Recurso parcialmente acolhido.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que supostamente o acórdão violou o artigo 489, §1o , VI do CPC, ao deixar de seguir a orientação n. 04 do STJ, além do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1061530 (TEMA 31).
Afirma que o Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada na inicial para que o Banco suspenda a cobrança dos valores devidos, e ainda, levante as restrições dos cadastros protetivos, sob pena de multa.
Sustenta que há afronta ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez que não houve a análise da tese fixada no Tema n. 24 do STJ, bem como assevera que o acórdão recorrido não analisou os requisitos autorizadores da prorrogação da dívida.
Diz que há afronta ao artigo 188 e 394, ambos do Código Civil, uma vez que a inscrição do devedor nos cadastros restritivos não configura ato ilícito, motivo pelo qual a liminar não poderia ser concedida, ainda mais quando o devedor está em mora.
Sustenta existir dissídio jurisprudencial sobre o tema, motivo pelo qual deve prevalecer o entendimento do STJ.
Em relação ao efeito suspensivo, alega que “O periculum in mora, portanto, reside na possibilidade de, durante todo o trâmite do processo, o Recorrente se ver impedido de adotar medidas protetivas de seu crédito, tal seja a inscrição dos Recorridos devedores em cadastros de inadimplentes. O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, uma vez que os vs. Acórdãos violaram o art. 489, §1o, VI, do CPC, deixando de seguir a orientação n. 4 desse Eg. STJ, e do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1061530.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43246990 e 43255953.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente, ante a provável aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
E ainda, ausente a probabilidade do direito, não há falar em análise de eventual perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi